Tribunal: STF
Processo: HC 77507
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-18
Data de publicação: 1998-08-18

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. Paciente condenado como incurso
no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 6 anos
de reclusão em regime fechado, além de 25 dias-multa. 2. Alegação de
nulidade da ação penal, sustentando-se  a inocência do paciente, a
precariedade das provas apresentadas e não terem sido consideradas
as atenuantes previstas na legislação penal assim como as
declarações prestadas pelas testemunhas do paciente. 3. Não é o
habeas corpus meio idôneo para o reexame aprofundado de fatos e
provas, a fim de ser possível chegar a entendimento diverso do
obtido pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 4. Habeas corpus
indeferido.